Tribunal: TJBA
Processo: 8004859-83.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004859-83.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALLACE COELHO SETENTA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA GONZAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E À ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES E FALHAS NA ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, incluindo aplicação incorreta de juros e correção monetária, bem como negativa de saque dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil, em ação que discute falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia exige conhecimento técnico especializado para apurar a correta aplicação de índices de correção monetária e juros ao longo de extenso período, o que escapa ao conhecimento comum do julgador.

4. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988; art. 369, CPC).

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros Tribunais reconhece a indispensabilidade da perícia contábil em demandas que envolvem contas vinculadas ao PASEP com alegação de desfalques ou incorreções na atualização.

IV. Dispositivo

6. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e provido, nos termos do pedido principal, para cassar a sentença, em razão de cerceamento de defesa. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com realização de prova pericial contábil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n° 8004859-83.2025.8.05.0113, oriundos da 4ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como Apelante,
WALLACE COELHO SETENTA
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de
202
_
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA